Tribunal: TJMT
Processo: 1008926-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008926-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), SANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 002.005.641-96 (AGRAVANTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), DIVESA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.980.309/0001-10 (AGRAVADO), RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 13.739.595/0003-05 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), BRUNO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 428.464.438-66 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEFEITO NO PRAZO GARANTIA – PRETENSAO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INEXISTENTES -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo demonstração de coligação ou acessoriedade entre contratos de compra e venda e de financiamento de veículo, não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento, pois,

eventual rescisão do contrato de compra e venda do veiculo defeituoso não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem.

Carecendo elementos
a evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o
perigo de dano suscitado, sendo mister

a devida instrução processual, imperativa a manutenção da decisao a quo que indeferiu a tutela provisoria de urgência reclamada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sander Lima de França,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação
de Rescisão Contratual n 1010521-75.2023.8.11.0041, manejada em face de
Divesa Automóveis e Outros,
que
indeferiu pedido de suspensão das parcelas do financiamento do veiculo litigioso – Mercedes-Benz – modelo
GLE 400D
.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, porque realizou a compra de um veiculo de alto valor, que apresentou defeitos por mais de 3 ( três) vezes, sem solução, e que está sendo lesado financeiramente com o pagamento por um veiculo defeituoso.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 169721641, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados Rodobens no id n. 168807171, sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, e no mérito, pede pelo desprovimento do agravo. Por sua vez a Divesa Automóveis,

contrapõe a tese recursal e pede pelo improvimento

(id n. 174309190),

É o relatório.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de rescisão contratual c.c repetição indébito c.c indenização por dano moral, objetivando em sede de tutela provisória de urgência a resolução do contrato de compra e venda do veiculo litigioso, com a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento.

Narrou o autor na inicial que adquiriu o veiculo
Mercedes-Benz – modelo
GLE 400D-

pela quantia de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), junto à empresa agravada, mediante

pagamento da entrada no valor de R$ 497.000,00, mais R$ 213.350,00 por meio de financiamento

em 24 parcelas, das quais 17 (dezessete) já foram pagas. Seguiu relatando que o veiculo apresentou defeitos durante o prazo de garantia, sendo que o ultimo problema foi constatado em 06.06.22, estando desde então o automóvel parado para conserto na oficina da Rodobens.

Diante de tais fatos, propôs a ação originaria, requerendo a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de financiamento firmado com o Banco Bradesco, interrompendo as cobranças mensais das parcelas do financiamento.

O togado singular indeferiu tutela provisória, por reputar necessário a instrução processual verticalizada, notadamente, pericia técnica, a fim de aquilatar a origem dos defeitos apontados.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do contrato de compra e venda do veiculo litigioso.

Dito isso, as questões preliminares arguidas em contraminuta

pela agravada Rodobens, quanto a ilegitimidade passiva,

não deve ser conhecida, vez que não submetida à apreciação do juízo
a quo
, e, por isso, não enfrentada na decisão agravada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

No mérito, se mostra acertada a decisão agravada, porquanto, a matéria quanto aos vícios apresentados pelo automóvel depende de instrução processual verticalizada a fim de aquilatar se o automóvel possuía vícios ocultos e preexistentes, a justificar o pedido de rescisão do contrato de compra e venda e responsabilidade da empresa por eventuais danos e os efeitos decorrentes.

Demais disso, a questão da rescisão do contrato de compra e venda é alheia ao contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira, de modo que a suspensão do pagamento das parcelas previstas no financiamento obtido para a aquisição do veiculo litigioso, poderá atingir a financiadora

que se limitou a emprestar o valor

necessário à aquisição do veiculo tido por defeituoso, não se evidenciando, neste momento inicial, se o contrato de financiamento é autônomo ou esta coligado

ao contrato de compra e venda do veículo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTENO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO FINANCIAMENTO. PREJUDICADO.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo as questões postas em discussão sido dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC/15.

3.
Há jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").

4. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

5. O julgado singular destacou a prejudicialidade do pedido de restituição dos valores do financiamento formulado em desfavor do lojista em face do provimento do presente recurso especial.

6. Com efeito, a decisão monocrática ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial de rescisão do contrato de financiamento manteve hígida a dívida no valor de R$ 36.559,84, referente ao contrato de financiamento n.o 511235447, em relação aos autores. Dessa forma, desnecessária a análise do pedido de restituição dos valores pelo lojista ao recorrente.

7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(AgInt no REsp n. 1.954.786/SP, 3a Turma, Rel. Min.

Paulo de Tarso Sanseverino, J. 11.05.22.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior,
a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso. 3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido” .
(AgInt no AREsp 1828349/PR,

3a Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 24.03.22).

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023